Tribunal: TJDFT
Processo: 0726585-73.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Número do processo: 0726585-73.2023.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: MARCELO DOS ANJOS DE BRITO, ISABELLA LUIZA BARBOSA BRAZ MARTINS, RUAN SANTANA AIRES, JAQUELINE PEIXOTO MARQUES APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS DECISÃO Em atenção ao pedido de ID 66550572 e documentos colacionados, DEFIRO o pedido de adiamento da sessão para a primeira sessão após o recesso. Documento datado e assinado digitalmente. DESEMBARGADOR ASIEL HENRIQUE RELATOR